Tribunal: STF
Processo: RE 1455855
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL. ITBI. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DIREITO REAL. TRANSMISSÃO. PROPRIEDADE PLENA. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. PAGAMENTO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PREVISÃO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não demonstrado concretamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mostra-se inviável o deferimento da tutela de urgência, porque não se encontram satisfeitos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil.



    2. O oficial do registro de imóveis promoverá a averbação, na matrícula do bem imóvel, da consolidação à vista da prova do pagamento do imposto de transmissão inter vivos, porque ocorreu a transferência de propriedade, razão pela qual não se verifica a probabilidade do direito na pretensão de suspender a exigência de comprovação do pagamento do imposto de transmissão de bem imóvel (ITBI) para a prática do ato registrário.



    3. Na alienação fiduciária em garantia, a propriedade fiduciária transmitida é um direito real de garantia, não incidindo, portanto, o ITBI, por conta da imunidade prevista no artigo 156, II, in fine. Contudo, situação distinta ocorre quando o devedor fiduciante não honra a dívida, ficando inadimplente e, consolidando-se a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, incidindo aí o ITBI, cuja cobrança local é de competência do Distrito Federal.



    4. Celebrado o contrato de compra e venda com cláusula de garantia por meio de alienação fiduciária, incide o ITBI porquanto presentes todos os elementos da transmissão da propriedade entre o vendedor e o comprador, de modo a revelar às inteiras o fato gerador do tributo. Também haverá outra incidência do ITBI na hipótese de inadimplemento do devedor, que assim autorize a consolidação definitiva da propriedade em nome do credor, operando assim nova trasladação da propriedade imóvel, de modo a constituir fato autônomo na escala temporal, desta feita operando efeitos entre o devedor e o credor fiduciário, pessoas diversas daquelas a que se reporta o negócio primitivo.



    5. Mostra-se descabida a tese relativa ao não pagamento do ITBI por ser a consolidação da propriedade plena, na forma da lei específica, realizada mediante ato de averbação e não de registro, uma vez que a incidência do imposto decorre apenas do enquadramento em um dos fatos geradores legalmente previstos, não dependendo, para tanto, do ato formal do oficial do registro de imóveis competente.



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente